Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737661-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE COUTO RECORRIDO: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO Esta Presidência, à ID 24109298, admitiu o recurso especial manejado por VIVIANE COUTO. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 25866330 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que a discussão nos autos diz respeito ao Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), em que se discute a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.076 do STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014